Tribunal: STF
Processo: RE 523220
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Lei nº 9.227/04,
   do Município de São José do Rio Preto. Ato concreto. Controle 
   Abstrato. Possibilidade. Precedente. (ADI nº 4.048, DJe 22.8.2008). 
   Permuta de bens imóveis por serviços. Exigência de procedimento 
   licitatório. Art. 17, I, "c", da Lei nº 8.666/93. Precedente (ADI nº 
   927-3-MC, DJ 11.11.1994). Ausência de razões consistentes. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.